Tribunal: TJMT
Processo: 0002390-31.2014.8.11.0046
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002390-31.2014.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Casa de Prostituição, Rufianismo]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARILEI SILVA ALVES (APELADO), ANDRE ANTONIO WESCHENFELDER - CPF: 190.388.790-91 (ADVOGADO), RANULFO DE AQUINO NUNES - CPF: 108.597.641-68 (ADVOGADO), DANIELE DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 045.625.391-27 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MARILEI SILVA ALVES

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – CASA DE PROSTITUIÇÃO (CP, ART. 229) – RUFIANISMO (CP, ART. 230) – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – CRIME DE CASA DE PROSTITUIÇÃO – PRESCRIÇÃO RETROATIVA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – EXTINTA A PUNIBILIDADE DO AGENTE – PLEITO MINISTERIAL – PRETENDIDA A CONDENAÇÃO DO CRIME DE RUFIANISMO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES – PROVEITO DIRETO DA AÇÃO DE PROSTITUIÇÃO NÃO DEMONSTRADO – LUCRO INDIRETO DO ALUGUEL DE QUARTO E FORNECIMENTO DE BEBIDA ALCOÓLICA – NÃO CARACTERIZA O DELITO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA –
RECURSO MINISTERIAL NÃO PROVIDO
.

Caracteriza-se a prescrição da pretensão punitiva do Estado quando, sem que haja interrupção do prazo prescricional, transcorre lapso temporal superior ao previsto no art. 109 do Código Penal.

P
ara caracterizar o crime de rufianismo é necessário que o agente receba proveitos diretamente do lucro auferido pela prostituição, não sendo suficiente que o agente obtenha valores relativos a aluguel de quartos ou vendas de bebidas alcoólicas.

É devida a absolvição da imputação delitiva, quando a prova produzida se mostra insuficiente para a formação da convicção necessária à condenação do agente, em observância ao princípio do
in dubio pro reo.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0002390-31.2014.8.11.0046

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MARILEI SILVA ALVES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela 2a Promotoria de Justiça de Comodoro contra sentença prolatada pelo juízo da 2a Vara da Comarca de Comodoro que, julgando parcialmente procedente a inicial acusatória, condenou a apelada
Marilei Silva Alves
à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime de manter casa de prostituição, previsto no art. 229,
caput,
do Código Penal, bem como a absolveu da prática do crime de rufianismo, previsto no art. 230,
caput,
do Código Penal, com forte no art. 386, inciso VII, do CPP.

Inconformada, a 2a Promotoria de Justiça da Comarca pleiteia a condenação pela prática do crime inscrito no art. 230 do CP, ao argumento de que há elementos probatórios suficientes de materialidade e autoria delitiva (id. 114437059 – pág. 51).

Contrarrazões da Defensoria Pública pelo reconhecimento da prescrição na modalidade retroativa quanto ao crime previsto no art. 229 do CP. Quanto ao crime rufianismo, sustenta o reconhecimento da prescrição virtual e, acaso não acolhida a tese, o não provimento do recurso ministerial, mantendo-se a absolvição por insuficiência probatória (id. 175566461).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo
“
acolhimento da preliminar
em contrarrazões para declara extinta a punibilidade da apelada pela ocorrência da prescrição retroativa em relação ao delito previsto no artigo 229 do Código Penal, e o
PROVIMENTO
do apelo, para reformar a sentença de piso, condenando-se Marilei Silva Alves pelo crime previsto no artigo 230, do Código Penal,
extinguindo-se a punibilidade, caso a pena aplicada esteja dentro dos parâmetros legais
”
(
sic
do id. 176105185).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MARILEI SILVA ALVES

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, pertinente a declaração da prescrição retroativa da condenação do crime previsto no art. 229 do Código Penal.

Em que pese não tenha havido trânsito em julgado para a acusação, observa-se que o recurso ministerial limitou-se a questionar a absolvição do crime de rufianismo, não questionando a quantificação da pena aplicada ao crime previsto no art. 229 do CP, de modo que essa tornou-se definitiva, haja vista a impossibilidade deste Tribunal alterá-la em prejuízo da parte.

Assim, considerando que a pena imposta à apelada não excedeu 02 (dois) anos de reclusão, o prazo para que reste caracterizada a prescrição é de 04 (quatro) anos, nos termos do artigo 109, inciso V, do Código Penal.

Na espécie, a denúncia foi recebida no dia
03/11/2014
(id. 114437057 – pág. 05) e a sentença condenatória prolatada no dia
28/02/2020
(id. 114437059 – pág. 44), razão pela qual entre os marcos interruptivos transcorreu período superior a 05 (cinco) anos e 03 (três) meses, devendo ser declarada a extinção da pretensão punitiva do Estado pela ocorrência da prescrição em concreto na modalidade retroativa.

Desse modo, julgo extinta a punibilidade de
Marilei Silva Alves
pela prática do crime inscrito no art. 229 do Código Penal, em razão da ocorrência da prescrição retroativa, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, inciso V, e art. 110, § 1o, todos do Código Penal.

Do pleito condenatório
:

O Ministério Público busca a condenação da apelada
Marilei Silva Alves
pela prática do crime previsto no art. 230 do Código Penal.

A inicial acusatória descreve o seguinte:

[...] Também em condições símiles de tempo e local descritas nos parágrafos anteriores, a denunciada MARILEI SILVA ALVES tirava proveito da prostituição alheia, participando diretamente de seus lucros e fazendo-se sustentar, em parte, por quem a exercia, isto é, por Danielle de Souza Oliveira, conforme espelha o Auto de Prisão em Flagrante Delito de fls. 02/25-IP e demais documentos inclusos.

Repousa no caderno investigativo adjunto que a Polícia Militar fazia rondas ostensivas nas proximidades do estabelecimento comercial denominado "Bar da Mari", em razão de atitudes suspeitas.

Na abordagem, constaram a presença de 01 (uma) mulher, de nome Danielle de Souza Oliveira, a qual se encontrava em situação de exploração sexual.

Segundo o apurado, o local tratava-se de um prostíbulo, onde foi flagrada a vítima em pleno ato sexual.

Apurou-se que a ora denunciada era responsável por cobrar valores referentes aos alugueres dos quartos utilizados para os programas da vítima, sendo certo que esta receberia um percentual por bebidas alcoólicas consumidas no bar pelos clientes. [...] (
sic
do id. 114437057 – pág. 75).

Ao analisar os elementos probatórios acerca do crime de rufianismo, o juízo singular julgou improcedente o pleito acusatório, ressaltando a ausência de provas a demonstrar que a apelada tirava proveito diretamente da prostituição:

[...] Com relação ao delito de rufianismo, temos que não há configuração do mesmo.

Veja-se que não há elementos de prova nos autos que indicassem que a requerida tirasse proveito diretamente da prostituição. Não se produziu nenhuma prova de que a acusada fosse cafetina, que mantivesse garotas de programa em seu estabelecimento, e com isso, auferisse lucro.

A PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS DEVE SER DIRETA, NÃO A CONFIGURANDO O RECEBIMENTO DE ALUGUÉIS OU O LUCRO NA VENDA DE BEBIDA (RT 560/353).

Assim, temos a exploração econômica dos fatos emanados da prostituição (aluguel do quarto e venda de bebidas, cigarro, etc.), não restando demonstrado de forma cabal a participação direta nos lucros ou que a acusada era sustentada pela prostituição.

Assim, não vislumbro tipicidade da conduta. [...] (
sic
do id. 114437059 – pág. 44).

Com efeito, para caracterizar o crime de rufianismo é necessário que o agente receba proveitos diretamente do lucro auferido pela prostituição, não sendo suficiente que esse obtenha valores relativos a aluguel de quartos ou vendas de bebidas alcoólicas.

Nesse mesmo sentido, trago julgado do STF e deste Tribunal de Justiça:

[...] O delito do artigo 230 do CP exige lucro direto, o que não se vê na espécie, o ganho dos apelantes se restringia ao comércio paralelo de bebidas e alojamentos, não configurado o tipo. [...] (STF, ARE 1340258, Relator Min. Dias Toffoli, Julgado em 23/09/2021).

“Inexistem elementos de prova que apontem que a apelada explorava sexualmente as mulheres que frequentava o seu estabelecimento e/ou que tivera delas lucros diretos advindos da prostituição por elas exercidas, é intuitivo concluir, sem maior delongas, que a sentença absolutória se mostra incensurável.” (Parecer no 004376-038/2010, Domingos Sávio de Barros Arruda, procurador de Justiça – fls. 162/165-TJ). (TJMT, Apelação n. 0003181-26.2010.8.11.0018, Relator Des. Marcos Machado, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 23/09/2015).

Na espécie, a prova obtida não deixa dúvidas de que havia prostituição no estabelecimento comercial da apelada, todavia, não há como afirmar que parte dos valores arrecadados pelas mulheres em prostituição era repassado à apelada.

Ao contrário do alegado pela acusação, os elementos probatórios e a narrativa fática da denúncia descreveram que a apelada lucrava apenas com o aluguel de quartos e com a venda de bebidas. Não há provas judicializadas e concretas de que parte dos valores obtidos pela vítima fosse repassada à apelada.

Nesse contexto, o conjunto probatório mostrou-se insuficiente para embasar um juízo condenatório, com a certeza necessária e exigida pelo Código de Processo Penal.

Não se está aqui afirmando que a ré não cometeu o crime, mas que, diante da prova colhida, não é possível proferir um veredicto condenatório, impondo-se a aplicação do princípio
in dubio pro reo.

Nesse ponto, impõe-se relembrar que a condenação apenas pode ser decretada se, e somente se, os elementos probatórios produzidos se apresentarem com um grau de elevada segurança e confiabilidade, de tal modo que enraízem no juízo motivos para crer que seu conteúdo é verdadeiro, ou ao menos com uma probabilidade de tal ordem que se permita dizer, acima de qualquer dúvida, a ocorrência do fato criminoso e do autor dele.

Esse é o mesmo entendimento aplicado por essa Câmara Criminal:

[...] A Justiça vive de provas, não de qualquer prova, mas daquela que infunda no Juiz a certeza quanto à autoria e a materialidade do delito, especialmente porque, em razão do princípio da inocência – consagrado em nível constitucional – milita em prol do acusado o favor da dúvida, conforme parêmia in dubio pro reo. [...]

(Apelação Criminal n. 0000025-39.2019.8.11.0010, Relator Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/02/2021).

Desta forma, o pedido de condenação de
Marilei Silva Alves
pela prática do crime descrito no art. 230 do Código Penal, não encontra lastro seguro nos autos, de modo que o decreto absolutório deve ser mantido.

À vista de todo o exposto,
nego provimento
ao recurso ministerial, mantendo a decisão absolutória inalterada. Sem prejuízos,
acolho
o pleito defensivo e
julgo extinta
a punibilidade de
Marilei Silva Alves
pela prática do crime inscrito no art. 229 do Código Penal, em razão da ocorrência da prescrição retroativa, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, inciso V, e art. 110, § 1o, todos do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023